Tribunal: TJSP
Processo: 1004532-33.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004532-33.2019.8.26.0099; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e danos morais. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e danos morais. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004532-33.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são embargados FERNANDA BATISTA DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI CAMELO DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA) e COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004532-33.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
2
VOTO No. 12920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004532-33.2019.8.26.0099/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMBARGADOS: FERNANDA BATISTA DE MELO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: FREDERICO LOPES AZEVEDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de
inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e danos
morais. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição
ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos
aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos por
“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU” em face do Venerando Acórdão de fls. 270/275, o
qual, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso da ora Embargante, em Ação
Declaratória de inexistência de débito cumulada obrigação de fazer e danos morais.
Alega a Empresa Ré, ora Embargante, em apertada síntese, que o V.
Aresto padece de vício de contradição, para tanto sustenta que conforme Jurisprudência
reiterada, mesmo que haja qualquer cobrança indevida, se não houver negativação, não há
ensejo para condenação em dano moral. Aduz que não se verifica nos Autos nenhuma
ofensa ou tratamento humilhante aos Apelados. Colacionou Julgados. Por fim, requer o
provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004532-33.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Ré “CDHU” ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência
de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que, situação vivenciada pelos Autores no caso em questão foge do simples
inadimplemento contratual, já que como bem explicitado no V. Acórdão ora embargado,
mesmo “após a ciência do sinistro (óbito do esposo da Autora ocorrido em 2003) pela Ré
CDHU e posterior quitação do financiamento habitacional, embora coubesse a Ré a
obrigação de homologar a quitação do financiamento, esta continuou a fazer as
cobranças aos Requerentes sob a alegação de que ainda estavam em aberto 78 (setenta e
oito) prestações de amortização do financiamento”. Além disso, os Autores ficaram
sujeitos a responderem a uma possível Ação Judicial em decorrência dos entraves
administrativos existentes entre as Requeridas.
Por outro lado, o V. Aresto indicou claramente as razões pela qual fixou
o “quantum” indenizatório, não havendo, aqui, necessidade de manifestar-se novamente
quanto ao valor arbitrado, visto que, ao contrário do que sustenta a Ré ora Embargante,
foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a formação do
convencimento desta Turma Julgadora.
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da Embargante
foram de forma satisfatória examinada e decidida, substancialmente, pela Turma Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004532-33.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
4
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora